Tribunal: TJPA
Processo: 0001714-35.2016.8.14.0077
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-11-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL - 00017143520168140077
COMARCA: Anajás.
APELANTE: Nilson de Souza de Lima (Defensora pública Ana Laura Macedo Sá).
APELADO: Justiça Pública.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Francisco Barbosa de Oliveira.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. HOMICIDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. Inadequação da via eleita. Na ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, se faz por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do Regimento Interno. Preliminar rejeitada. SEGUNDA PRELILIMAR. NULIDADE. QUESITAÇÃO GENÉRICA E ERRO NA ELABORAÇÃO DOS QUESITOS. REJEITADA. A tese apresentada pelo Parquet foi baseada no conteúdo probatório produzido em Plenário, pautando tanto na denúncia, como nas provas colhidas durante a instrução processual e pronúncia. Prejuízo não demonstrado. Jurados foram quesitados quanto prática do crime nos termos narrados na denúncia e dentro dos limites da pronúncia. Nulidade rejeitada. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE INOCENCIA. DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PEDIDO DE NOVO JULGAMENTO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS E DA ÍNTIMA CONVICÇÃO.

IMPROCEDENTE. Contexto probatório é harmônico e coeso, convergindo no sentido de atribuir ao apelante à conduta delituosa, não assistindo razão à defesa. Havendo duas versões dos fatos, há que se respeitar a decisão dos jurados, em conformidade com o princípio constitucional da soberania dos veredictos. Condenação mantida. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURADA. Houve prévio acordo de vontades entre agentes, além de divisão de tarefas. Não há participação de menor importância quando há comunhão de desígnios para cometimento de delitos. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. INCABÍVEL. Compulsando nos autos, verifica-se que a pena-base foi fixada em 15 anos e de reclusão, observo que o Juiz
a quo
considerou corretamente como circunstância negativa os antecedentes, na medida em que o apelante ostenta certidão judicial criminal positiva, conforme documento de fls. 122 dos autos, tendo motivado de forma concreta a decisão e evidenciado a necessidade de reprimenda severa ao apelante. Assim, não há como proceder o pedido do apelante, na medida que faz-se necessário o afastamento da pena-base do mínimo legal cominado para o delito, sendo a mesma aplicada a de forma proporcional e razoável diante das circunstâncias do crime. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

12ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta por Nilson de Souza de Lima, contra a r. decisão do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Anajás que o condenou pelo delito tipificado no artigo 121, §2º inciso VI do Código Penal a pena de 15 (quinze) anos de reclusão em regime inicial fechado.

Narra a denúncia que no dia 20/01/2016, por volta das 23h00min, na residência da vítima, localizada na cidade de Anajás, o apelante, juntamente com o nacional Júnior, munido com arma de fogo, tipo revólver 38, desferiu dois disparos em direção da vítima Celso José Nunes Salvador causando-lhes as lesões corporais, que foram a causa eficiente de sua morte.

O apelante foi denunciado e após tramitação processual, sobreveio à pronúncia ocorrida em 24/03/2017 (fls. 126/127)

a fim de que fosse submetido ao Tribunal Popular do Júri, como incurso nas sanções punitivas do artigo 121, §2º, inciso IV do Código Penal. Foi designado o Tribunal do Júri para o dia 28/11/2018 sendo o apelante condenado pelo Conselho de Sentença, nos termos acima apontados.

Diante deste resultado, a defesa interpôs recurso de apelação onde requer nas razões, preliminarmente a nulidade do julgamento realizado face a suposto erro na formulação dos quesitos. No mérito aponta que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária a prova dos autos, requerendo por isso sua absolvição sumária. Supletivamente, a aplicação da minorante de participação de menor importância, bem como, a redução da pena-base ao mínimo legal e a regovação da prisão preventiva do apelante (fls. 293/300).

Em contrarrazões, o representante do Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (fls. 305/313). O Ministério Público do 2º grau ofereceu parecer de lavra do Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, que se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 322/327).

É o relatório. Revisão cumprida.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

Preliminarmente,
o apelante objetiva a revogação de sua prisão preventiva
, pois além de ostentarem condições favoráveis à liberação, apontam que a decisão não foi devidamente fundamentada conforme determina o artigo 93, IX da Constituição Federal.

Entretanto, o pleito não merece acolhimento, diante do equívoco da via eleita, pois em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direto Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme prevê o art. 30, inciso I, alínea `a¿, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:
Art. 30. A Seção de Direito Penal será composta pela totalidade dos Desembargadores da Seção Criminal e mais o Vice-Presidente, que presidirá os trabalhos, funcionando com a maioria absoluta dos membros que compõem a Seção Criminal, competindo-lhes:
I. Processar e julgar:
a) originariamente, os pedidos de Habeas corpus e Mandados de Segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes em geral e Câmaras Criminais Isoladas;

Nesse sentido, jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:
APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 157, §3º, PRIMEIRA PARTE C/C ART. 14, II TODOS DO CP. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO QUE DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. (...)
TJPA. AP 201230255578. Desa. Vera Araújo de Souza. J. 25/06/2013. DJe 27/06/2013.
APELAÇÃO PENAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. (...). Pedido da defesa para que o réu recorra em liberdade. Impossibilidade. Não é possível conhecer do pedido. O pedido deve ser arguido em sede de habeas corpus. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. TJE/PA, Acórdão n.º 110786, Rel. J.C. Nadja Nara Cobra Meda, julgado em 14/08/2012, DJe 17/08/2012.
APELAÇÃO PENAL CRIME DE ROUBO. (...). DIREITO DE AGUARDAR O JULGAMENTO EM LIBERDADE. INCOMPETÊNCIA DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO PARA APRECIAR O PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO DECISÃO UNÂNIME. 1. (...) 2. (...) 3. (...) 4. (...) 5. Pedido para aguardar o julgamento em liberdade. Este Órgão fracionário não possui competência para apreciar o pedido para aguardar o julgamento em liberdade quando a suposta lesão ao jus libertais foi ordenada por Juiz de Direito, ex vi do art. 23, inc. I, do Regimento Interno desta Corte. 6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
TJE/PA, Acórdão n.º 108.054, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, julgado em 22/05/2012, DJe 23/05/2012.
APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. (...). RECORRER EM LIBERDADE. INCABIMENTO. VIA INADEQUADA. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. (...). 9. Em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão em flagrante homologada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la são as Câmaras Criminais Reunidas, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 23, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

TJE/PA, Acórdão n.º 114193, Rel. Des.ª Vânia Lúcia Silveira, julgado em 13/11/2012, DJe 20/11/2012.

Por conseguinte, não acolho a alegação ora em análise, uma vez que tal pedido deveria ter sido arguido em sede de
habeas corpus
.

Ainda, em sede de preliminar,
a defesa aponta a ocorrência de nulidade do julgamento em razão de quesitação genérica
no que se refere à qualificadora do meio que dificultou a defesa da vítima.

De pronto verifico que a alegação não prospera, eis que para a declaração de nulidade faz-se necessária a demonstração de efetivo prejuízo sofrido, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal. No caso dos autos, a defesa não logrou êxito em demonstrar o prejuízo decorrente da manifestação do Ministério Público em Plenário a respeito da referida qualificadora, eis que os jurados foram quesitados quanto prática do crime nos termos narrados na denúncia e dentro dos limites da pronúncia.

Ao contrário do que foi dispostos nas razões, a quesitação foi formulada de forma clara e acessível ao corpo de jurados, tanto é que após terem acesso a todas as provas constantes nos autos decidiram por afastar a qualificadora de motivo torpe, mantendo tão somente a qualificadora de recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima.

Assim, o suposto erro de formulação dos quesitos /quesitação genérica não restou configura, eis que a tese apresentada pelo Ministério Público foi baseada no conteúdo probatório produzido em Plenário, pautando tanto no conteúdo da denúncia, como nas provas colhidas durante a instrução processual e nos termos da pronúncia, nada havendo a ser reparado. Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO EM CONCURSO DE PESSOAS (ART. 121, § 2º, I e IV, C/C O ART. 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL). NULIDADE. ALTERAÇÃO DA TESE ACUSATÓRIA EM PLENÁRIO RELATIVA AOS CORRÉUS. NULIDADE NÃO DEMONSTRADA. ACUSAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DE PRONÚNCIA. NULIDADE, ADEMAIS, QUE NÃO BENEFICIARIA A PACIENTE, CONDENADA POR SER A MANDANTE DO HOMICÍDIO. ART. 565 DO CPP. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 2. A tese defensiva é de que teria havido nulidade após a pronúncia, uma vez que a promotoria alterou a tese acusatória em plenário em relação a dois dos corréus, os quais inicialmente teriam sido acusados de atirar contra a vítima e depois de conduzirem os atiradores até o local onde a vítima se encontrava. 3. A nulidade alegada, se tivesse ocorrido, não beneficiaria a paciente, pois não diz respeito a qualquer alteração ou inovação acusatória em relação a sua conduta. A paciente foi denunciada e pronunciada por ter contratado os corréus para matar seu marido. Assim, todos permanecem responsáveis pelo homicídio e a condenação da ora paciente deu-se exatamente na forma da pronúncia. 4. Os corréus foram acusados de terem sido contratados pela paciente para matar seu esposo, mediante paga, e o Tribunal do Júri aceitou a tese de que, efetivamente, agiram nesse intuito, vigiando a vítima e sua casa, prestando apoio moral e encorajando-se mutuamente, recebendo o valor pelo serviço, como constou expressamente da denúncia e da decisão de pronúncia. Restou comprovado, em plenário, que eles contrataram os executores dos tiros que ceifaram a vida da vítima, levando-os até a residência e dando-lhes fuga, inexistindo alteração substancial de tese acusatória em prejuízo da defesa, pois as demais condutas restaram comprovadas, tanto assim que a suposta nulidade sequer foi alegada por aqueles diretamente interessados. 5. Segundo o art. 565 do Código de Processo Penal, à parte adversa é vedada a arguição de nulidade, que somente à outra poderia interessar. Precedentes. 6. Habeas Corpus não conhecido.
HC 233822 / RS - Rel. Leopoldo Arruda - 5ª Turma - J. 24/02/2015.

Diante do exposto, rejeito a nulidade arguida.

No mérito, a defesa requer a
absolvição sumária do apelante sob alegação de que a decisão proferida pelos jurados foi manifestamente contrária a prova dos autos
. Vejamos.

Extrai-se dos autos que no dia 20/01/2016, por volta das 23h00min, na residência da vítima, localizada na cidade de Anajás, o apelante, juntamente com o nacional Júnior, munido com arma de fogo, tipo revólver 38, desferiu dois disparos em direção da vítima Celso José Nunes Salvador causando-lhes as lesões corporais, que foram a causa eficiente de sua morte.

A vítima estava em sua residência, quando foi chamado por alguém no lado de fora e ao abrir a porta foi surpreendido por dois disparos de arma de fogo, tendo morte instantânea. O crime teria sido cometido em decorrência de uma dívida que a vítima possuía com o acusado Júnior, oriunda do tráfico de drogas.

De início aponto que a materialidade delitiva do homicídio resta comprovada através do Auto de Exame Necroscópico as fls. 43/45, onde consta que (textuais):
¿paciente vítima de arma de fogo, com dois ferimentos fatais, um na região frontal e outro na região anterior do pescoço, provocando hemorragia interna e óbito no local do atentado¿
. Soma-se, ao Auto de fls. 70, onde consta a apreensão de um projétil deflagrado de arma calibre 38, encontrado na casa da vítima.

No concerne a autoria delitiva, perante o Juízo a testemunha compromissada
Tainara Soares dos Santos
(mídia de fls. 123), esclareceu que mantinha contato frequente com o apelante e que este teria lhe dito que foi para Anajás cobrar uma dívida de Celso (vítima) que era proveniente do tráfico de drogas e caso não pagasse iria morrer. A testemunha asseverou que no dia do crime viu o apelante e seu comparsa em uma motocicleta rondando a casa da vítima e que momentos depois ouviu dois disparos de arma de fogo e ao retornar ao local viu Celso caído no chão atingido com dois tiros.

Embora o apelante negue a autoria delitiva dizendo que não mantinha contato com o acusado Negão, os próprios familiares do apelante foram uníssonos em afirmar que ¿Negão¿ chegou ao município de Anajás em sua companhia, tendo sido inclusive apresentando a estes como seu ¿compadre¿ fato confirmado por sua companheira Luana Monique de Albuquerque que veio para Anajás na mesma embarcação.

A testemunha
Gean Matos Ferreira
ouvida perante a autoridade policial esclareceu que Biró (apelante Nilson), Negão e uma terceira pessoa que não sabe identificar vieram ao município de Anajás com intuito de matar Celso em virtude de uma dívida oriunda do tráfico de entorpecentes, cujo valor somava R$ 100.000,00 (cem mil reais). A testemunha afirmou que os responsáveis pela morte de Celso seriam Negão e seu comparsa, embora tenha admitido que viu Biró passando na frente da casa da vítima em uma motocicleta no dia do crime por diversas vezes.

É importante destacar o Juízo o apelante em seu interrogatório judicial confessou a prática do crime, aduzindo que cometeu o delito em razão de dívida de droga (mídia de fls. 123).

No caso dos autos, em que pese a tese defensiva, restou devidamente comprovado o crime de homicídio, o contexto probatório confirma que o apelante foi a Anajás para cobrar a uma dívida do ofendido proveniente do tráfico de drogas e que diante do não pagamento, foi de moto juntamente com seu comparsa Negão, até a residência da vítima, onde desferiram tiros que ocasionaram a morte da mesma, fatos estes, confirmados por testemunhas e pelo próprio réu,

Assim, o que se verifica é que o contexto probatório encontra-se harmônico e coeso, convergindo como um todo no sentido de atribuir ao mesmo à conduta delituosa descrita na denúncia, não assistindo razão à defesa. Não há como considerar a negativa de autoria do réu pois estão caracterizadas todas as evidências necessárias para a prova de autoria e materialidade delitiva e embasaram de forma satisfatória o entendimento dos jurados.

Cabe ao Júri Popular optar por uma das versões carreadas aos autos, não se podendo atribuir à decisão que acatou uma delas, a possibilidade de ser manifestamente improcedente, caso que só se admitiria se a decisão fosse dissociada das provas dos autos, o que não ocorreu no caso em tela.

Só tem cabimento à desconstituição da decisão do Tribunal do Júri pelo fundamento de contrariedade as provas dos autos, quando essa decisão for inteiramente divorciada destas, que não ocorreu na hipótese dos autos, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório. Neste sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS CONTIDAS NOS AUTOS. ARGUMENTO IMPROCEDENTE. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME. 01- Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o apelo deve ser conhecido. 02 - A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea `c¿, reconhece a instituição do júri popular, assegurando a soberania de seus veredictos. 03 - (...) quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos, não afeta a soberania dos veredictos, uma vez que a nova decisão também será dada pelo Tribunal do Júri (in MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional¿ ed. rev. e atual. até a EC nº91, de 19 de fevereiro de 2016, São Paulo: Atlas, 2016). 04 - Não obstante os judiciosos argumentos do apelante, após a detida análise dos autos, não se vislumbra que a decisão dos jurados de que João Davi de Melo, Evandro Marcolino Caixeta e Domingos Correia Bibiano não concorreram para a prática dos homicídios em questão deu-se de modo contrário às provas ali colhidas. O que se constata, na verdade, é que o conselho de sentença, simplesmente, optou por uma das teses a ele exposta. Inexiste, portanto, nulidade a ser reconhecida em segunda instância. 05. Conhecimento e improvimento recursais. 06. Decisão unânime.
TJPA - AP 0002118-22.2001.8.14.0028 - Rel. Des. Leonam Gondim - 3ª Turma - Jugado 02/03/17.
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE. IMPEDIMENTO DE JURADA. NÃO OCORRÊNCIA. HIPÓTESE DE IMPEDIMENTO NÃO PREVISTA NO ART. 448 DO CP. PRECLUSÃO DA MATÉRIA E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. RAZÕES RESTRITAS À DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIOS DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS E DA ÍNTIMA CONVICÇÃO. APELO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A jurada ser tia de uma sobrinha do acusado não se amolda as hipóteses de impedimento elencadas no art. 448 do CPP. 2. Ainda que a jurada fosse considerada impedida, a nulidade deveria ter sido arguida ainda em sessão, nos termos do art. 571, VIII, do Código de Processo Penal, sob pena de preclusão. Além disso, não restou demonstrado qualquer prejuízo que justificasse nulidade. 3. A decisão manifestamente contrária à prova dos autos somente ocorre quando o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, julgando de forma francamente dissociada da realidade constante dos autos, o que inocorreu no caso. 4. Havendo duas versões a respeito dos fatos, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, há que se respeitar a decisão dos jurados, sob pena do tribunal togado invadir o mérito ao determinar novo julgamento e incorrer em ofensa ao princípio constitucional da soberania dos vereditos populares. 5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
TJPA - AP 0000028-93.2010.8.14.0023 - Rel. Des. Milton Nobre - 2ª Turma - Julgado 14/02/2017.

Pelo exposto, por não vislumbrar arbitrariedade na decisão do Conselho de Sentença, não há que se falar em decisão manifestamente contrária a prova dos autos, razão pela qual mantenho a sentença condenatória em todos os termos.

O apelante requer, ainda, que seja
aplicada a participação de menor importância, conforme determina o artigo 29, §1º do Código Penal
, reduzindo-se a pena de um sexto a um terço.

Na hipótese dos autos, ficou provado o prévio acordo de vontades entre os agentes, bem como a divisão de tarefas, cada qual teve sua participação para a consumação do delito, antes e depois de sua prática, não havendo a menor dúvida que foi cometido em comunhão de esforços.

Assim, não há que se falar em participação de menor importância da ré, pois, como como se constatou nas provas colhidas durante a instrução processual, houve efetiva participação desta, tanto que o apelante e seu comparsa chegaram juntos a cidade de Anajás com o intuito único de cobrar o pagamento pelas drogas em poder da vítima, sendo que no dia do evento delituoso, foram vistos juntos na motocicleta que rondava a casa da dívida, demonstrando que trabalhavam em nítida divisão de tarefas, razão pela qual é incabível o pleito da apelante.

A defesa requer, por fim,
a redução da pena-base aplicada ao apelante em seu patamar mínimo
.

Compulsando nos autos, verifica-se que a pena-base foi fixada em 15 (quinze) anos e de reclusão, observo que o Juiz
a quo
considerou corretamente como circunstância negativa os antecedentes, na medida em que o apelante ostenta certidão judicial criminal positiva, conforme documento de fls. 122 dos autos, tendo motivado de forma concreta a decisão e evidenciado a necessidade de reprimenda severa ao apelante.

Assim, não há como proceder o pedido do apelante, na medida que faz-se necessário o afastamento da pena-base do mínimo legal cominado para o delito, sendo a mesma aplicada a de forma proporcional e razoável diante das circunstâncias do crime.

Insta ressaltar ainda que o julgador se utilizou do exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecendo, conforme o necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais, nada havendo a ser modificado neste ponto. Neste sentido colaciono julgado deste E. Tribunal:
Apelação Penal. Homicídio qualificado. Art. 121, §2º, inciso II, do CPB. Júri. Anulação do julgamento. Decisão manifestamente contrária às provas dos autos. Inocorrência. Legítima defesa não caracterizada. Autoria e materialidade comprovadas. Laudo necroscópico. Prova testemunhal segura. Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do CPB. Improcedência. Confissão qualificada. Pena exacerbada. Fixação da pena-base no patamar mínimo. Incabimento. Presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. [...] 3. Se o conjunto dos elementos do art. 59 do Código Penal não favorecem o réu, não incide em exagero o magistrado que fixa a pena-base acima do patamar mínimo.
In casu
, o Juízo de primeiro grau fixou a pena-base em 17 (dezessete) anos de reclusão, haja vista que as circunstâncias são desfavoráveis ao apelante, a exemplo da culpabilidade, das circunstâncias, das consequências e dos motivos do crime, só estando autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao apelante ou pelo menos em sua grande maioria, o que não ocorreu in casu, uma vez que ele obteve 04 (quatro) circunstâncias desfavoráveis, dentre as 08 (oito) referidas, razão pela qual não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso.
AP 2012.3.028981-6 - Rel. Desª. Vânia Lúcia Silveira, 1ª CCI, J. em 27/08/2013.

Estando ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como, causas de aumento de diminuição, fora a pena tornada definitiva em 15 (quinze) anos de reclusão a ser cumprida em regime inicial fechado nos moldes do artigo 33, §2º, inciso
`a¿
do Código Penal.

Como se vê, não há qualquer excesso passível de reparo, o juízo singular acertou no critério de aplicação da pena levando em conta o alto grau de censurabilidade da conduta praticada pelo réu.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e nego provimento integral ao recurso de apelação, mantidas todas as disposições sentenciais.

É o voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.